Tribunal: TJSP
Processo: 2006084-85.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 1.262, de 20 de abril de 1998; Lei n. 1.789, de 18 de agosto de 2009; expressões 'Assessor de Finanças', 'Auxiliar de Serviços Gerais' e 'Operador de Computador', constantes do art. 1o e Anexo II da Lei n. 1.839, de 18 de maio de 2010; da Lei n. 1.858, de 02 de setembro de 2010; Lei Municipal n. 1.995, de 16 de maio de 2012; e Lei n. 2.229, de 24 de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 1.262, de 20 de abril de 1998; Lei n. 1.789, de 18 de agosto de 2009; expressões 'Assessor de Finanças', 'Auxiliar de Serviços Gerais' e 'Operador de Computador', constantes do art. 1o e Anexo II da Lei n. 1.839, de 18 de maio de 2010; da Lei n. 1.858, de 02 de setembro de 2010; Lei Municipal n. 1.995, de 16 de maio de 2012; e Lei n. 2.229, de 24 de março de 2017, todas do Município de Severínia.

CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO SEM DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES. A descrição das atribuições é imprescindível para possibilitar o controle dos preceitos constitucionais e deve ser realizada no momento da criação do cargo. Tema n. 1.010 de repercussão geral. Desrespeito aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual.

CARGOS DE ASSESSORIA JURÍDICA QUE NÃO PODEM SER PREENCHIDOS SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. Desrespeito aos artigos 98, 99 e 100 da Constituição Estadual.

Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos.